Tribunal: STF
Processo: Rcl 74835
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Marcelo Luiz dos Santos Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP nos autos do Processo 1500515-19.2024.8.26.0616.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi preso em fevereiro de 2024 e assim permanece até o momento do ajuizamento da presente reclamação.



    Expõe que ele foi condenado a uma pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e teve indeferido o direito de recorrer em liberdade.



    Segundo afirma, o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, determina que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Em outras palavras, a detração do período de segregação cautelar deve ser considerada já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória.



    Argumenta que:



    [o] Boletim Informativo do requerente, emitido pelo Centro de Detenção Provisória, estabelece ter ele BOM comportamento carcerário. Logo, o período de 10 meses que se encontra preso preventivamente deve ser detraído da condenação e, com efeito, promovê-lo ao regime semiaberto e, quiçá, concedendo-se o livramento condicional (doc. 1, p. 3).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] o BI do requerente está encartado nos autos de origem antes da r. sentença, o que permite analisar ser o caso de fixar regime mais brando. 



    Também, o juízo singular indeferiu o direito de recorrer em liberdade somente para o requerente, mas em relação ao corréu concedeu o benefício. O corréu é reincidente e tem maus antecedentes, estando em prisão domiciliar, mas somente a ele foi revogada a prisão domiciliar e conferido o direito de apelar em liberdade, tratando com desigualdade ambos os réus. O requerente se tornou primário e o máximo que se pode dizer é ter maus antecedentes, enfrenta o cárcere por 10 meses e a condenação viola, acintosamente, a lei federal, precedentes desta Corte e a súmula 716 do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 4).



    Ao final, requer:



    [...] o deferimento da liminar para conferir ao requerente o início do cumprimento da pena em regime aberto ou livramento condicional pelo juízo de conhecimento e, alternativamente, seja estendido o direito de recorrer em liberdade. A intimação do juízo reclamado para prestar informações, abrindo-se vista ao Ministério Público Federal para emissão de Parecer, convalidando-se no mérito. 



    Alternativamente, digne-se em superar a súmula 691 do STF, para conceder a ordem de ofício, nos termos dos artigos 647-A, § único e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, para revogar a prisão preventiva, por falta de qualquer fundamentação concreta, violando-se o princípio da presunção de inocência e por ser desproporcional mantê-lo encarcerado (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    O art. 102, I, l, da Constituição Federal estabelece competir ao Supremo Tribunal Federal – STF processar e julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    Por sua vez, o art. 988 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses de cabimento da reclamação, nestes termos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    Nesse contexto, da leitura da petição inicial, é possível constatar que o reclamante em nenhum momento expõe de que forma a sentença reclamada teria usurpado competência do Supremo Tribunal Federal, como também não menciona quais de suas decisões teriam sido descumpridas.



    Registro, ademais, que a alegação de violação a súmula desprovida de efeito vinculante – como é o caso da Súmula 716 – não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação constitucional nas hipóteses de alegada ofensa ao direito objetivo ou de inobservância de súmula sem efeito vinculante.



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 



    1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).



    RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Ausente a hipótese de enquadramento da ação nos termos dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 988, do CPC, uma vez que assentada em suposta violação de dispositivos legais e constitucionais, revela-se inadmissível a reclamação, dado que proposta em face de suposta ofensa a direito objetivo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 55.377 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/11/2022).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação ajuizada para garantia da autoridade de decisão do STF. 3. Reclamante aponta como paradigma súmula sem efeito vinculante e julgado do qual não foi parte. Não cabimento. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido (Rcl 42.149 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 53.857 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/11/2022).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator